Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. TERMO ADITIVO. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. PRIMAZIA AO PRIMEIRO FORO ELEITO LIVREMENTE. DIREITO PESSOAL. BENS MÓVEIS. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Diante de controvérsia instaurada pelo próprio autor quanto à validade da assinatura de posterior termo aditivo contratual, sem plena vontade em razão de alegada coação moral, impõe-se, no caso, dar primazia ao foro eleito livremente no primeiro contrato firmado entre as partes, qual seja, o da situação do imóvel que gerou toda a negociação, uma vez que pactuado também para alcançar a solução de qualquer pendência oriunda do instrumento.
2. O envio dos autos a uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO, além de observar, de forma razoável, o primeiro foro eleito também cumpre com a regra geral de competência prevista no artigo 46 do CPC, atinente ao foro de domicílio do réu, uma vez a ação se encontra fundada em direito pessoal sobre bens móveis.
3. Recurso conhecido e não provido.